Tribunal: TJSP
Processo: 1003738-91.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Inocorrência – Os embargos de declaração devem observar os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003738-91.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RIVANE COSTA DE CARVALHO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-91.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35896
EDCL.No: 1003738-91.2019.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RIVANE COSTA DE CARVALHO
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

Inocorrência Os embargos de declaração devem observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame
da matéria
Vedação
Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 256/266, que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo.
Sustenta que há erro material no v. acórdão,
uma vez que, embora tenha sido afastada a condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais, não houve
pedido de pagamento de danos materiais, mas apenas de
restituição. Requer o acolhimento dos embargos (fls. 01/02 do
apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Toda a matéria foi apreciado tal qual posta
nos autos, ainda que implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar que:
“Trata-se de ação indenizatória decorrente de danos morais
c.c. obrigação de fazer, movida por Rivane Costa de Carvalho
em face de Banco Santander (Brasil) S/A, tendo em vista a
ocorrência de movimentações indevidas na conta corrente da
autora. Segundo consta dos autos, a autora é titular da conta
corrente no 01-092.738-6 junto ao banco réu, a qual é
vinculada à conta poupança no 60.014.447-4, tendo constatado
que, no dia 03/07/2017, foi contratado, em seu nome, um
empréstimo no valor de R$9.869,56, que foi creditado em sua
conta corrente, e, posteriormente, foram realizadas recargas
de telefone celular e duas transferências programadas, no
valor de R$50,00 cada, movimentações estas que, contudo, não
realizou (fls. 53/61). Aduz a autora que as parcelas do
empréstimo pessoal foram debitadas de sua conta corrente,
sendo, até agosto de 2018, quitadas com o valor do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-91.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
3
empréstimo. Posteriormente, em razão do inadimplemento, o
banco réu inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito. Ainda, a autora constatou que foram abertas, em seu
nome, por terceiros, outras duas contas correntes junto ao
banco réu, de nos 01.036665-7 e 71.010.465-4, as quais não
tiveram movimentação. Sentindo-se lesada, ingressou a autora
com a presente ação. Em primeira instância, a ação foi
julgada procedente, para, tornando definitiva a antecipação
de
tutela
concedida,
declarar
a
inexigibilidade
e
inexistência dos débitos impugnados, descritos às fls. 99;
declarar a inexigibilidade e inexistência dos débitos da
autora para com o banco réu em decorrência das contas nos
0220-01.036665-7,
0220-71.010.465-4,
3371-01.092.738-6
e
3371-60.014.447-4, vencidos a partir de julho de 2017, contas
estas que devem ser encerradas no prazo de dez dias, sem
custos para a autora; condenar o banco réu a restituir à
autora o valor de R$100,00, correspondente a duas
transferências indevidas de R$50,00 cada, realizadas em maio
e junho de 2017; bem como para condenar o banco réu a pagar à
autora, a título de indenização por danos morais, a quantia
de R$12.000,00. Em razão da sucumbência, o banco réu foi
condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da autora, fixados em 10% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se o banco réu. No presente caso,
o ponto fulcral da questão é a existência dos danos materiais
e morais. (...) Por tais razões, era mesmo de rigor a
declaração de inexigibilidade e inexistência dos débitos
impugnados, com a consequente determinação de encerramento
das contas, exatamente como constou do decisum a quo. Os
danos materiais, contudo, não restaram demonstrados. De fato,
como bem sustentou o banco réu, não há que se falar em
restituição da quantia de R$100,00 referente às duas
transferências não programadas realizadas em maio e junho de
2017. Isto porque os extratos bancários de fls. 54/55 e 68/69
demonstram que, em maio e junho de 2017, os valores de
R$50,00 foram transferidos da conta corrente da autora (no
3371-01.092.738-6)
para
a
sua
conta
poupança
(no
3371-60.014.447-4). Tal valor, portanto, não saiu da esfera
de disponibilidade da autora, mas apenas foi transferido de
sua conta corrente para sua conta poupança. Por tal razão, em
que pese entendimento em sentido contrário, indevida qualquer
indenização por danos materiais. (...) De rigor, portanto, a
reforma parcial da r. sentença a quo, apenas para afastar a
condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos
materiais.” (fls. 258/266).
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-91.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
4
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual
art. 1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Pretende a embargante a alteração do julgado.
O inconformismo da recorrente, contudo, não pode ser
veiculado por meio de embargos de declaração.
Sendo o reexame da matéria a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator